Tribunal: CARF
Processo: 10980.016486/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.016486/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.960 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
ANTONIO LUIZ GORI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização
limitada da Área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR,
está condicionada a comprovação destas. Quanto a área de reserva legal, para
ser essa excluída da tributação, deve estar a área averbada na matrícula do
imóvel antes da data do fato gerador do ITR.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Hermes Soares da
Fonseca, Ricardo Chiavegatto de Lima e Caio Eduardo Zerbeto Rocha.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.016486/2008-21
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.016486/2008-21

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10980.016486/2008-21, em face do acórdão no 04-20.794, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 11 de junho de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informação inexata nas Declarações do ITR -
DITR/2003 a 2006, no valor total de R$ 49.372,59, referente ao imóvel rural
denominado Sítio Mata Atlântica, com área total de 161,2ha, com Número na Receita
Federal - NIRF 6.703.564-7, localizado no município de Pontal do Paraná - PR,
conforme Auto de Infração - Al de fls. 01 e 57 a 71, cuja descrição dos fatos e
enquadramentos legais constam das fls. 64 e 67 a 78.
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados nos
exercícios 2003 a 2006, especialmente a Área de Preservação Permanente - APP e Área
de Reserva Legal - ARL, o declarante foi intimado, com base na legislação pertinente, a
apresentar diversos documentos comprobatórios listados no Termo de Intimação,
especificando para cada exercício, fls. 02 a 04. Entre os mesmos constam: cópia do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Laudo Técnico emitido por profissional
habilitado, relativamente à demonstração de existência da APP conforme
enquadramento legal (art. 2°, da lei n° 4.771/1965 - Código Florestal), acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; Certidão do Órgão Público competente,
caso o imóvel, ou parte dele, esteja inserido em área declarada como de Preservação
Permanente nos termos do art. 3°, do Código Florestal, acompanhado do Ato do Poder
Público que assim a declarou; cópia da matrícula do imóvel, caso exista averbação de
Áreas de Reserva Legal - ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou
outros tipos de Área de Utilização Limitada - AUL e; cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Termo de Ajustamento de
Conduta da ARL. Para 2005 foi solicitando, também, comprovação do Valor da Terra
Nua - VTN, através de Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, acompanhado de ART, com atenção aos requisitos das normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, demonstrando os métodos de
avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel,
com Grau 2 de fundamentação mínima; sendo informado, inclusive, que na falta de
atendimento à intimação poderia ser efetuado o lançamento de ofício com o
arbitramento do VTN com base nas informações do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal - SIPT, conforme a legislação.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.016486/2008-21

3. Foi pedido prorrogação de prazo pelo cônjuge do interessado, informando do
falecimento deste e anexando documentos comprobatórios deste fato, fls. 26 a 34.
SS4. Com a carta de fl. 37 foi encaminhada a documentação de fls. 38 a 51, composta
por: cópia da conta de energia elétrica em nome da interessada, cópia do Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural - CCIR/2003 a 2005 do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA; cópia da DITR/2005 e; de matrículas do imóvel.
5. Na carta, assinada pela Engenheira Agrônoma Márcia Urbano, se explica que o
Laudo de Uso e Avaliação do Imóvel estaria em fase de elaboração e descrição e que
em análises preliminares e parciais se entendeu da necessidade de retificação do ITR
dos últimos cinco anos, que seria efetuada quando da conclusão do laudo.
6. Na Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, de mais de quatro laudas, a
autoridade fiscal explicou da intimação, do pedido de prorrogação de prazo, da
informação do falecimento do contribuinte, dos documentos encaminhados e da carta
explicando a respeito do laudo em fase de elaboração, porém, sem definição de prazo
para sua apresentação.
7. Das longas explanações, embasamentos legais e demais considerações se destacam a
falta de laudo técnico para a APP e ausência de ADA, razões pelas quais foram glosadas
as APP e ARL. Quanto aos VTN foram mantidos como declarados, por estarem
compatíveis com os valores do SIPT.
8. Procedidas as mencionadas alterações e dos demais dados consequentes foi apurada a
diferença do imposto e lavrado o AI, cuja ciência foi dada à interessada em 01/12/2008,
fl. 73.
9. A impugnação foi apresentada em 18/12/2008, fls. 74 a 79, na qual após tratar Dos
fatos até aqui conhecidos, bem como das dificuldades para elaboração do laudo e da
apresentação do ADA ao IBAMA em 19/11/2008, um dia antes da lavratura do AI,
entre outros, a interessada apresentou seus argumentos de discordância, alegando, em
resumo, os seguintes:
9.1. Do Direito. Com base no ADA e no laudo disse se verificar que, de fato, a área
declarada corresponde com a realidade, não havendo sonegação de terras passíveis de
gerar obrigação nos termos do M, que considerou o valor total da terra nua sem
considerar as não passíveis de tributação.
9.2. Tratou do lançamento por homologação, da não necessidade de apresentação de
ADA com base no § 7°, artigo 10, da lei n° 9.393/1996 e disse que mesmo que não
houvesse a comprovação das áreas por parte da impugnante como ora é juntada, ou
mesmo não havendo ADA desses anos, a apresentação deste Ato não seria obrigatório.
9.3. Aprofundou-se na questão do ADA; reproduziu, inclusive, jurisprudência judicial
que considera desnecessário o ADA; entre outros e; ressaltou da juntada de declaração
firmada por Engenheiro Agrônomo, atestando a existência de APP e de 122,69 ha de
vegetação nativa, aproximadamente, valor compatível com o que foi declarado nos
exercícios autuados.
9.4. Após outros argumentos finalizou apresentando a seguinte Conclusão:
a) À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer seja acolhida a impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando o débito fiscal reclamado.
b) Requereu, ainda, a produção de todos os meios de pro no direito admitida, como
envio de documentação faltante, depoimento e, em especial, a perícia por profissional
competente na área autuada, caso se faça necessário.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.016486/2008-21

10. Instruiu sua impugnação com a documentação de fls. 80 a 193, composta por:
procuração, laudo técnico, ART, ADA/2008, DITR de 2003 a 2008, a via do AI, demais
documentos anteriormente encaminhados, entre outros.
11. Das fls. 195 a 202 são providências de regularização do processo, relativamente à
identificação do signatário da impugnação.
12. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 231/248,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
O contribuinte alega em recurso que não foram consideradas as áreas de reserva
legal e de preservação permanente para fins de isenção tributária do ITR.
Entendo correto o procedimento da fiscalização de, após afastar a isenção sobre as
áreas de preservação permanente e reserva legal não comprovadas, modificar o VTN declarado,
refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a alíquota sobre a nova base de cálculo
apurada. Considerando-se que a produtividade do imóvel é medida pelo Grau de Utilização da
terra, que é a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável do
imóvel, nos termos do inciso VI do §1°, art. 10, da Lei n.° 9.393/1996, efetuada a glosa das áreas
isentas, altera-se também o Grau de Utilização e a alíquota de cálculo do imposto.
Quanto a área de reserva legal, o entendimento deste Conselho é que, nos termos
da Súmula CARF n.o 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA). No caso dos autos, inexiste averbação na matrícula do imóvel, portanto, não
há como acolher o pedido de acolhimento da área de reserva legal postulada em recurso
voluntário.
Para fins de comprovação das áreas de preservação permanente, embora entenda
por desnecessária apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser
comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do
imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.°
4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. No
caso dos autos, o contribuinte também não fez prova do que alega, mediante a juntada do laudo
técnico em questão.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.016486/2008-21

O ônus da prova é exclusivo do contribuinte, a quem caberia comprovar que as
áreas alegadas efetivamente constituíam APP ou ARL. Assim, deveria o contribuinte provar de
maneira inequívoca as suas alegações, não sendo bastante alegações e indícios de prova. Alegar
e não comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando o ônus da provar recai sobre
aquele que alega.
Desse modo, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se
manter sem reparos o acórdão recorrido. Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Assim, deve ser mantido sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que no processo
administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Portanto, com base nos elementos do processo, concluo serem devidas as glosas
procedidas pela autoridade fiscal, sendo mantido sem reparos o lançamento.
Pedido de produção de provas e perícia.
O recorrente protesta pela produção de provas, requerendo que seja realizado
perícia. Contudo, produção de provas, diligências e perícia são indeferidas, com fundamento no
art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por se tratar de
medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos necessários
ao julgamento. Além disso, não foram cumpridas as determinações do art. 16, inciso IV, o que
resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito, conforme art. 16, § 1o do Decreto
70.235/72. Portanto, improcedente tal pedido.
Por sua vez, a solicitação para produção de provas não encontra amparo legal,
uma vez que, de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo
art. 1o da Lei 8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado
possuir, de modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Portanto,
improcedente tal pedido. Descabe, portanto, a inversão do ônus da prova pretendida pelo
recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.016486/2008-21

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital